Tribunal: TJBA
Processo: 8024184-29.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024184-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AMANDINA LUCIA COITE GALVAO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRECATÓRIOS DO FUNDEF. SUBVINCULAÇÃO DE 60% PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança Preventivo com pedido liminar impetrado por professora aposentada contra ato atribuído ao Governador do Estado da Bahia, visando impedir a tredestinação da receita recebida pelo Estado a título de FUNDEF, garantindo a subvinculação de 60% dos valores aos profissionais do magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo da impetrante à subvinculação de 60% da segunda parcela dos precatórios do FUNDEF aos profissionais do magistério, nos termos da EC 114/2021 e da legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo diante de ato ilegal ou abusivo de autoridade, mas exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória. A impetrante, na condição de professora aposentada vinculada à Secretaria da Educação do Estado da Bahia, possui interesse jurídico na correta destinação dos recursos do FUNDEF, mas não demonstrou ameaça concreta de violação ao percentual de 60% destinado aos profissionais do magistério. A legislação estadual (Lei nº 14.592/2023 e Decreto nº 22.252/2023) prevê expressamente a destinação dos recursos e o procedimento para pagamento, assegurando a transparência e a participação da SEFAZ e da PGE no processo. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não cabe o bloqueio de verbas públicas destinadas à educação, uma vez que sua destinação deve seguir critérios administrativos dos órgãos gestores. Não há precedentes do STF que sustentem a manutenção da subvinculação dos precatórios do FUNDEF nos termos pretendidos pela impetrante. Diante da ausência de comprovação de direito líquido e certo e da inexistência de ato ilegal ou abusivo, impõe-se a denegação da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, sendo inadmissível quando há necessidade de dilação probatória. A subvinculação de 60% dos precatórios do FUNDEF aos profissionais do magistério deve seguir as diretrizes estabelecidas na legislação estadual e nas decisões administrativas dos órgãos gestores. O bloqueio de verbas públicas destinadas à educação não pode ser determinado sem comprovação de ilegalidade na sua destinação, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; EC 114/2021, art. 4º, II; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 14.592/2023, arts. 2º e 3º; Decreto Estadual nº 22.252/2023, arts. 2º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, SL 1.050, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/04/2020. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8024184-29.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante AMANDINA LUCIA COITE GALVAO e impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I/F